Tribunal: TJDFT
Processo: 0736911-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736911-32.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 302 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0029786-23.2000.8.07.0001, promovido pelo CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQS 302 em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 139036938 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada no ID 138538439 do processo originário (p. 2166/2181), tendo em vista a preclusão a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que não estaria configurada a preclusão a respeito da matéria debatida na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que foi alegada a ocorrência de erro material no cálculo dos juros de mora incidentes sobre o quantum exequendo. Assevera o recorrente que, nada obstante o título executivo exequendo estabeleça a incidência de juros moratórios no patamar de 0,5% (meio por cento) a mês, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial contemplam juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o recálculo do débito exequendo, mediante a aplicação de juros de mora no patamar fixado no título executivo judicial. Em provimento definitivo, pugna pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Consoante o despacho exarado no ID 41095309, esta Relatoria determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atendendo a determinação judicial, o agravante colacionou aos autos os comprovantes do recolhimento em dobro do preparo recursal (ID’s 41221746, 41221748, 41221749 e 41221751) É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a ocorrência de preclusão quanto à homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, especialmente no que se refere aos juros moratórios. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que, em 28/10/2021, foram realizados os últimos cálculos pela Contadoria Judicial (ID 107266656), os quais foram homologados pelo juízo em 17/11/2021, nos termos da r. decisão exarada no ID 108832104. Extrai-se dos cálculos constantes do ID 107266656 (p. 2) dos autos do processo originário, que foram computados juros moratórios no patamar de 1% (um por cento) ao mês, no período de 08/02/2007 até 28/10/2021. O agravante opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, os quais foram considerados intempestivos (ID 111743712 dos autos de referência). Tendo em vista que o agravante não interpôs recurso contra a decisão que considerou intempestivos os embargos de declaração, a questão encontra-se acobertada pela preclusão. Com efeito, o artigo 223 do Código de Processo Civil é o primeiro dispositivo a tratar do instituto da preclusão, estabelecendo que [D]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Em harmonia com a aludida norma, o artigo 507 do mesmo Código estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ao discorrer acerca da preclusão, Arnaldo Rizzardo [1] ressalta a relevância desse instituto como meio de dar efetividade ao princípio da segurança jurídica, nos seguintes termos: Há a impossibilidade da parte em praticar atos processuais ou em intervir para um certo fim no processo, porque passado ou esgotado o momento adequado para tanto. Se no momento oportuno ou apropriado reservado pela lei deixou o litigante de praticar um ato, não se autoriza retornar a tal etapa anterior, e procurar nova oportunidade para os atos omitidos. Decorre a perda de uma faculdade processual, ou a extinção do direito de que se revestia a parte para a sua defesa; ou para a realização de outro ato, como ingressar com a exceção de incompetência, ou com a indicação de testemunhas, ou com a postulação de se efetuar a prova pericial; ou para pedir uma providência judicial. Isso para imprimir segurança nas relações processuais. A doutrina reconhece a existência de quatro espécies de preclusão: consumativa, lógica, temporal e pro judicato. Como o nome sugere, a preclusão consumativa expressa o cumprimento de uma condição. Como tal, surge da prática de um ato que acarreta a impossibilidade de sua repetição ou complementação. Decorre dessa hipótese, por exemplo a impossibilidade de apresentar novamente alegações finais, mesmo que esteja dentro do prazo processual. Assim, uma vez exercido ou direito ou faculdade, não pode a parte, de modo geral, repeti-lo. A preclusão lógica decorre da incompatibilidade entre atos processuais, a exemplo da hipótese em que a parte requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, ao mesmo tempo, promove o recolhimento de custas processuais. A seu turno, a preclusão temporal configura-se pelo decurso de um prazo fixado para prática de determinado ato, de modo que a inércia da parte acarreta a perda do direito de praticá-lo posteriormente. Por fim, a preclusão pro judicato refere-se à imutabilidade, no processo, das questões processuais decididas, conforme se extrai do teor do artigo 505 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Na hipótese, tem-se por configuradas tanto a preclusão temporal quanto a preclusão lógica, uma vez que o agravante não interpôs recurso, no prazo processual, visando desconstituir a decisão que homologou os cálculos, sendo certo, ainda, que somente em 30/09/2022, se insurgiu a respeito do percentual utilizado para o cálculo dos juros (ID 138538439 dos autos de origem), quando já haviam sido deferidas diversas medidas constritivas e expedidos diversos alvarás. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE AFERIDA. DIALETICIDADE. OBSERVADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. CÁLCULOS JUDICIAIS. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ERRO ARITMÉTICO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto (art. 932, III, do CPC). Afastada. Recurso manifestamente tempestivo. Princípio da dialeticidade observado, tendo em vista que as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão vergastada. 2. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3. A decisão que homologa os cálculos judiciais em cumprimento de sentença está sujeita à preclusão. 4. As partes, intimadas da atualização do débito judicial, com a inclusão de juros e multa, concordaram expressamente com os cálculos apresentados pelo contador-partidor; razão pela qual, o d. Juízo de primeiro grau homologou os cálculos judiciais, declarando líquido o débito remanescente. 4. No caso dos autos, restou caracterizada a preclusão temporal, tendo em vista que não houve recurso contra a decisão que homologou os cálculos judiciais; bem como, a preclusão lógica, diante da expressa concordância do agravante com os cálculos apresentados. 5. O fato de a matéria concernente à correção monetária ser considerada de ordem pública e poder ser reconhecida de ofício não autoriza a desconsideração da preclusão. Precedente. 6. Operada a preclusão lógica e temporal (art. 507 do CPC) e não havendo erro aritmético de cálculo; porquanto, só é passível de revisão a qualquer tempo o erro aritmético evidente, mostra-se inviável a discussão sobre os critérios dos cálculos homologados. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1403319, 07195625020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a preclusão a respeito dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, tem-se por ausente a probabilidade do direito vindicado, na medida em que a concordância da parte agravante com os cálculos realizados anteriormente, sem a devida impugnação no momento oportuno, inviabiliza a rediscussão da matéria, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas, já fragilizada no caso em apreço, porquanto a demanda já vem tramitando há mais de 20 (vinte) anos, sem que o exequente tenha logrado obter a satisfação da obrigação pecuniária imposta ao agravante. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] RIZZARDO, Arnaldo. XXV. Questões Não Levantadas no Processo e Preclusão In: RIZZARDO, Arnaldo. A Sentença: Ação Anulatória, Ação Rescisória. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1440745702/a-sentenca-acao-anulatoria-acao-rescisoria. Acesso em: 18 de Novembro de 2022.